Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-81.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704688-81.2022.8.07.0014 RECORRENTE: JULIANA CONCEIÇÃO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Perseguição. Ameaça. Dolo. Continuidade delitiva. 1 - O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 2 – A conduta consistente em, diversas vezes, abordar as vítimas em frente da casa de uma delas, xingando-as com palavras de baixo calão, tentando impedir a entrada em casa, e jogar líquido nos veículos das vítimas, causando-lhes tensão e forte abalo psicológico e restringindo a esfera da privacidade e liberdade das vítimas, caracteriza o crime de perseguição (“stalking”). 3 – Para os crimes de ameaça e de perseguição não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP). 4 - Não provado que eventual debilidade psicológica da ré retirou sua capacidade de discernimento - instaurado incidente de insanidade mental, o laudo foi inconclusivo -, é de se tê-la por imputável. 5 – Se, embora cometidos contra vítimas diversas, os crimes de perseguição foram cometidos em intervalo de tempo próximo, no mesmo lugar, modus operandi, sendo o cometido contra a segunda vítima desdobramento da perseguição cometida contra a primeira há continuidade delitiva. 6 - Apelação provida em parte. A recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e 147 e 147-A, ambos do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado invocou standard probatório insuficiente para manter a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e 147 e 147-A, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: “As vítimas afirmaram, na delegacia e em juízo, que há cerca de quatro anos a acusada, constantemente, as abordam em frente à casa da primeira vítima e, em via pública, fica por horas xingando-os. Em certas ocasiões, jogou líquido no veículo das vítimas e tentou impedir a segunda vítima de entrar na residência da primeira – seu noivo, colocando-se à frente do veículo dela. A conduta da acusada tem restringido a esfera da privacidade e liberdade das vítimas, constrangendo-as diante da vizinhança e ameaçando sua integridade psicológica. A acusada constrangeu as vítimas quando elas tentaram entrar ou sair de casa, invadiu a privacidade delas e as perturbou reiteradas vezes. A primeira vítima disse que instalou câmeras de segurança e sempre as consulta antes de sair de casa. Sua filha de oito anos - que não reside com ela – tem evitado visitá-la por causa da situação. Por sua vez, a segunda vítima afirmou que seus filhos não frequentam o local porque ela receia que a acusada possa causar mal a eles. A gravidade da situação narrada pelas vítimas é confirmada pelos vídeos juntados aos autos, nos quais se registrou a acusada em via pública, em frente à residência da primeira vítima, esbravejando palavras de baixo calão contra as vítimas (IDs 55515414/7). Evidente que a conduta da acusada – que de forma constante e reiterada perseguiu, constrangeu e perturbou psicologicamente as vítimas, durante cinco anos – trata-se de perseguição. Também demonstrado o crime de ameaça. As vítimas foram firmes ao afirmar que a acusada ameaçou matar a segunda vítima com faca. E, em juízo, a acusada confirmou que ameaçou “dar pauladas” na vítima. Ao contrário do que alega a defesa, houve dolo de perseguir, intimidar e cercear a privacidade e intimidade das vítimas, além do dolo de ameaçar causar mal injusto e grave à segunda vítima. Ainda que as palavras tenham sido proferidas em momento de raiva e frustração, tal fato não descaracteriza o crime de ameaça.” (ID 57629310) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003